Tribunal: TJDFT
Processo: 0710341-69.2023.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-21
Data de publicação: 2024-12-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. DOSIMETRIA. ANTECEDENTES. PERÍODO DEPURADOR. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME. SUBSTITUIÇÃO DA PENA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Quanto ao período depurador para os maus antecedentes, a jurisprudência tem admitido o decurso de dez anos entre o cumprimento ou extinção da pena da condenação utilizada para gerar antecedentes e a prática do novo crime em julgamento.
2. Justifica a análise negativa das circunstâncias do crime a conduta de, além do entorpecente (maconha), a agente portar pacote de fumo, substância comumente utilizada para diluir e aumentar a quantidade da maconha, pois extrapola o inerente ao tipo penal.
3. Diante da inexistência de previsão legal específica para o aumento da pena na primeira fase da dosimetria, a jurisprudência admite a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima cominadas ao delito, para cada circunstância judicial negativa.
4. O quantum de pena superior a 8 (oito) anos e, a aferição negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime justificam o regime inicial fechado e o indeferimento da benesse do art. 44 do CP.
5. Recurso conhecido e não provido.